Tribunal: CARF
Processo: 13984.001290/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001290/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.490 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
AIRES AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário sem preliminar de tempestividade interposto após o prazo
legal de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão recorrida, não será
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima.
Relatório
Tratou-se de lançamento tributário (fls. 09-12) efetuado em decorrente da
alteração do resultado da declaração de Imposto a Restituir de R$ 249,00 para Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, código de receita 2904, no valor de R$ 35.922,31, acrescido de multa
de oficio de 75% e de juros de mora, relativos ao ano-calendário 2008, exercício 2009, motivado
pela constatação de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório, no valor de R$ 173.138,55. Na apuração do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001290/2009-71
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.490 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001290/2009-71

imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 6.489,15.
Relatou a autoridade fiscal (fl. 10), que conforme Comprovante de Levantamento
Judicial apresentado pelo Contribuinte Recorrente, o valor do levantamento foi de R$
216.304,95, do qual foi deduzido o valor de R$ 43.166,40, referente a honorários advocatícios
pagos e comprovados por Nota Fiscal.
Devidamente cientificado do lançamento em 01/10/2009, o Contribuinte
apresentou a impugnação (fls. 02-08), em 19/10/2009.
Inicialmente esclarece que não se trata de rendimentos decorrentes de ação
trabalhista, tal com afirmado e reconhecido quando do julgamento da impugnação, mas sim de
revisão de benefício previdenciário relativo à aposentadoria por tempo de serviço, conforme
constou nos autos do processo no 2000.72.06.0008563 da Vara Federal da Comarca de Lages.
Em julgamento, a DRJ manteve o lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO JUDICIAL. REVISÃO DE
BENEFÍCIO DO INSS.
Os rendimentos recebidos a título de revisão de benefício previdenciário constituem-se
em base de incidência do imposto de renda da pessoa física e devem ser oferecidos à
tributação na declaração de ajuste anual.
A inclusão destes rendimentos na rubrica de tributação exclusiva não exime o
contribuinte da responsabilidade pela infração cometida.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Da decisão, o Contribuinte foi intimado, vindo a interpor recurso voluntário (fls.
30-32), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Admissibilidade
Como se pode notar, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito
passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.490 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001290/2009-71

De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência de ciência do Acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimado o Contribuinte, com fins à abertura da
contagem de prazo para a interposição do Recurso em análise. Assim considerado, o citado
Decreto determina que a ciência da intimação feita por via postal se dará no dia do seu
recebimento (art. 23). Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-se o
dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5o, caput), bem como só se iniciam ou vencem
em dia de expediente normal na Repartição Fiscal (art. 5o, parágrafo único). Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do Recurso Voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim
como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que o Contribuinte foi intimado da Decisão recorrida (fl. 27),
por via postal, com recebimento datado de 10/05/2012, quinta-feira. Logo, o início da contagem
do prazo ora questionado ocorreu no dia 11/05/2012, sexta-feira.
Contudo, mencionado Recurso somente foi interposto no dia 14/06/2012 (fl. 30),
revelando-se notoriamente extemporâneo.
Por oportuno, convém ressaltar que a peça Recursal nada se manifestou acerca da
tempestividade, inclusive, se fosse o caso, trazendo provas que afastassem a preclusão temporal
revelada pela prática de ato processual fora do prazo legalmente previsto (feriado local, greve,
etc.). Portanto, restou afastada a capacidade processual, porque declinada dentro do prazo
peremptório estabelecido em lei (preclusão temporal).
Assinale, ainda, que não houve feriado estadual ou municipal na cidade de Lages
durante a fluência do interregno para a interposição do supracitado Recurso - informação
disponível no sítio eletrônico “http://www.feriados.com.br/2012”. Confira-se:
Feriados LAGES 2012
01/01/2012 - Ano Novo
20/02/2012 - Carnaval
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.490 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001290/2009-71

21/02/2012 - Carnaval
22/02/2012 - Carnaval
06/04/2012 - Sexta-Feira Santa
06/04/2012 - Sexta-feira Santa
21/04/2012 - Dia de Tiradentes
01/05/2012 - Dia do Trabalho
07/06/2012 - Corpus Christi
07/06/2012 - Corpus Christi
15/08/2012 - Padroeira
07/09/2012 - Independência do Brasil
12/10/2012 - Nossa Senhora Aparecida
15/10/2012 - Dia do Professor
28/10/2012 - Dia do Servidor Público
02/11/2012 - Dia de Finados
02/11/2012 - Finados
15/11/2012 - Proclamação da República
25/12/2012 - Natal

Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Assim, deixo de conhecer o recurso voluntário.

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.490 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001290/2009-71

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital